Tribunal: TJSP
Processo: 0021612-14.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
USO DE ENTORPECENTES – materialidade – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – comprovação que o material apreendido é droga – autoria – réu que admitiu a aquisição de droga para consumo pessoal – depoimento de policiais que confirmam o encontro de drogas em poder do réu – reconhecimento do porte de drogas para consumo pessoal –

Ementa:
USO DE ENTORPECENTES – materialidade – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – comprovação que o material apreendido é droga – autoria – réu que admitiu a aquisição de droga para consumo pessoal – depoimento de policiais que confirmam o encontro de drogas em poder do réu – reconhecimento do porte de drogas para consumo pessoal – mantença – vedada a reformatio in pejus em recurso exclusivo da Defesa.
PENA – prestação de serviços à comunidade – mantença – réu que se encontrava em poder de grande quantidade de drogas – maior reprovabilidade – pena, que em relação à advertência, é a que melhor fará com que o réu reflita sobre a conduta criminosa – improvimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0021612-14.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RENATO
RIBEIRO DA CONCEICAO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021612-14.2018.8.26.0050 -Voto no 22101
2
Apelante(s): Renato Ribeiro da Conceição
Apelado(a)(s): Ministério Público
Origem: 2a Vara Criminal do Fórum Central Criminal da Barra Funda
Juiz Prolator: Dra. Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti
Data do fato: 14/03/2018
USO DE ENTORPECENTES materialidade auto de apreensão
e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do
elemento ativo comprovação que o material apreendido é droga
autoria réu que admitiu a aquisição de droga para consumo
pessoal depoimento de policiais que confirmam o encontro de
drogas em poder do réu reconhecimento do porte de drogas para
consumo pessoal mantença vedada a reformatio in pejus em
recurso exclusivo da Defesa.
PENA prestação de serviços à comunidade mantença réu que
se encontrava em poder de grande quantidade de drogas maior
reprovabilidade pena, que em relação à advertência, é a que
melhor fará com que o réu reflita sobre a conduta criminosa
improvimento ao apelo.
Ao relatório da r. sentença1 que ora se
adota, acrescenta-se que o apelante e o réu Johnny foram absolvidos
da prática das imputações descritas nos artigos 33, caput e §1o, e no
artigo 35, caput, ambos c.c. o artigo 40, inciso VI, todos da Lei n.o
11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal; no artigo 14, caput,
da Lei n.o 10.826/03; e no artigo 16, caput, da Lei n.o 10.826/03, todos
c.c. o artigo 69 do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal. Acrescenta-se ainda que, em relação
ao apelante Renato, o delito de tráfico de drogas foi desclassificado
para a conduta descrita no artigo 28 da Lei no 11.343/06, sendo
condenado à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo
de 01 mês.
Foram opostos embargos de declaração2
pelo apelante, que foram rejeitados3.

1 Folhas 336.
2 Folhas 367.
3 Folhas 373.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021612-14.2018.8.26.0050 -Voto no 22101
3
O réu apelou4 pedindo a substituição da
pena de prestação de serviços à comunidade por pena de
advertência.
Apresentadas contrarrazões5.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou6 pelo não provimento ao recurso.
É o relatório.
O
auto
de
apreensão7
e
o
laudo
toxicológico8, que restou positivo para a presença do elemento ativo,
comprovam que a substância é entorpecente.
Ouvida a prova oral, observa-se que os
interrogatórios
e
os
depoimentos
das
testemunhas
foram
suficientemente transcritos na r. sentença, razão pela qual, data vênia,
foram aqui reproduzidos, com pequenos acréscimos.
A autoria também restou inconteste, tanto
que sequer foi objeto de inconformismo.
O réu Renato narrou, na fase judicial9, que,
na data dos fatos, estava voltando do trabalho com o amigo Michel e
decidiu ir sozinho ao local dos fatos para comprar droga. Queria
comprar uma porção grande para usar a semana toda. Chegando lá, o
traficante disse que não tinha pedaço grande, que só tinha porção de
R$ 5,00. Pediu R$ 70,00 de porções de R$ 5,00. O traficante entregou
as catorze porções e deu mais uma. Pegou as quinze maconhas e
colocou no bolso. Quando parou para acender um cigarro, viu uma
porção de gente subindo de onde estava o traficante. Ficou parado na
porta do bar porque era apenas usuário. Viu vários policiais descendo
e foi abordado. Disse aos policiais que tinha porções destinadas ao
consumo. Ficou um tempo “enquadrado” com as outras pessoas e
todos foram conduzidos até a delegacia. Os policiais o levaram até a
delegacia por conta do uso pessoal. Não viu a casa onde foram
4 Folhas 412.
5 Folhas 393.
6 Folhas 346.
7 Folhas 13/16.
8 Folhas 222.
9 Interrogatório colhido por sistema audiovisual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021612-14.2018.8.26.0050 -Voto no 22101
4
encontradas as drogas. Viu o acusado Johnny ser abordado. Foram
levadas dez pessoas à delegacia, mas sete foram liberadas no dia
seguinte. Não viu o menor dizendo que era olheiro. Não viu o acusado
Johnny dizer que era gerente. O corréu estava com a esposa, que
também foi abordada junto com todo mundo. Não conhecia os
policiais.

Assim,
o
réu
Renato
confirmou
a
apreensão de 15 porções de maconha em seu poder e alegou que se
destinavam ao seu consumo pessoal.
E a confissão está em sintonia com o
restante da prova oral.
O militar Adailton afirmou, sob o crivo do
contraditório10, que, na data dos fatos, realizavam patrulhamento na
região do Grajaú quando dois policiais civis informaram aos policiais
da Força Tática que, em determinada região da comunidade,
encontrava-se um indivíduo que havia executado um policial militar,
além de armas. Foi feita reunião prévia para incursão na região
conhecida como ponto de venda de drogas, uma vez que há diversos
pontos de fuga no local. Ao chegarem ao local com 04 viaturas e
motocicletas, os policiais da Força Tática realizaram um cerco junto
com os policiais civis. Os policiais da Força Tática entraram pela
frente, ao passo que os policiais civis entraram por trás. Houve muita
correria. Logo na entrada do beco, os dois réus e um menor foram
detidos, por notarem atitude suspeita deles. Com o réu Renato, foi
apreendida, salvo engano, 15 (quinze) porções de maconha. Perante
os policiais, o réu Renato disse ser usuário e que havia acabado de
comprar as drogas. O outro réu, Johnny, admitiu que exercia a
gerência da “biqueira”, mas não se recorda se havia drogas com ele.
O menor, que estava na ponta do “beco”, admitiu que era o
“campana”, mas não se recorda se havia drogas com ele. Ao serem
indagados se havia mais entorpecentes, o réu Johnny apontou a casa
da comunidade, distante cerca de 50 metros. Na casa, foi encontrada
uma grande quantidade de entorpecentes (maconha, crack, cocaína,
lanças perfumes em baldes, ecstasy, muitos eppendorfs vazios,
anotações de tráfico), em sacos grandes, embalados para
distribuição, além de carregadores de armas, munição e simulacros.
Os policiais só localizaram o imóvel por conta da indicação do réu
10 Depoimento colhido por sistema audiovisual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021612-14.2018.8.26.0050 -Voto no 22101
5
Johnny. O local era utilizado só como centro de distribuição de
drogas, tanto que não possuía móveis para habitação. O programa
“operação de risco”, da emissora Rede TV, acompanhou toda a
ocorrência, além de um Delegado de Polícia. A ocorrência foi atípica.
A quantidade de entorpecentes apreendida foi tão elevada que foram
necessárias três viaturas para levar tudo. Não conhecia os réus antes
da data dos fatos. Posteriormente, os policiais descobriram que o
carregador apreendido (9mm) era o equipamento da pistola que fez o
disparo contra o colega assassinado.
O militar Ulisses, em juízo11, narrou que,
na data dos fatos, policiais civis solicitaram apoio dos policiais
militares para ingressarem em uma comunidade/favela, onde, além de
haver traficantes, encontrava-se um rapaz chamado Kaique que teria
participado da morte de um policial militar. Ao ingressarem na
comunidade/favela, com várias viaturas, houve muito “corre-corre”.
Foram abordados os dois réus Johnny e Renato, além do menor
Jonathan e outras pessoas. Os policiais abordaram os réus pelo fato
de eles terem corrido e de serem as pessoas mais próximas da
viatura. Com o réu Renato, foram encontradas 15 (quinze) “buchas”
de maconha, sendo que ele disse aos policiais que era usuário de
drogas. O réu Johnny foi abordado por outro policial. O menor
Jonathan disse que era o “campana”. O Johnny bateu no peito e disse
ser o “gerente” da biqueira, apontando a residência onde havia mais
drogas, que ficava distante cerca de 50 a 60 metros do local da
abordagem. Os moradores da comunidade/favela presenciaram a
abordagem. Chegando à residência, foi localizada, no interior de uma
edícula, farta quantidade de entorpecentes (maconha, cocaína, crack,
ecstasy e LSD), além de sacos com eppendorfs vazios, cartuchos,
munição intacta (38) e dois carregadores de pistola (380 e 9mm), sem
munição. Havia drogas embaixo da cama, na parede, na cozinha, em
vários lugares. Segundo informações, a casa era utilizada só para fins
de traficância. Não foi averiguado se a casa estava pronta para
habitação. Não se recorda se foi apreendida anotação de tráfico de
drogas. Salvo engano, não foram apreendidas armas. Em seguida, 09
pessoas foram conduzidas à Delegacia, mas acredita que a
qualificação delas não consta do BOPM. Os policiais só localizaram o
imóvel por conta da indicação do réu Johnny. Os policiais civis
acompanharam a apreensão das drogas e, ainda, houve gravação
pela “operação de risco” da emissora Rede TV Não conhecia os réus
11 Depoimento colhido por sistema audiovisual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021612-14.2018.8.26.0050 -Voto no 22101
6
antes dos fatos.
Em juízo12, Fábio, policial civil, disse que
estavam investigando um latrocínio de um policial militar e tinham a
informação de que o suspeito trabalhava numa biqueira no local dos
fatos. Antes dessa ocorrência, já tinham feito uma incursão na favela
e encontrado certa quantidade de droga dentro de uma casa, mas não
conseguiram prender ninguém. Era uma casa com uma mesa para
manuseio de drogas e pequena quantidade de maconha ou lança.
Retornaram ao Distrito policial para lavrar o B.O. e, após duas ou três
horas, receberam um telefonema informando que o tráfico continuava
ocorrendo no local. A autoridade determinou que retornassem ao
local. Foi pedido apoio da Polícia Militar e foi traçada uma estratégia.
A Polícia Civil chegou pelo fundo da favela, onde havia bloqueio de
container de lixo. Quando lá chegaram, viram o pessoal correndo no
sentido de subir a favela. É comum os moradores adentrarem as
residências. Quando chegaram à outra ponta da favela, já havia
muitas pessoas abordadas pelos policiais militares, que chegaram por
cima. O menor de idade falou que era olheiro, um dos réus assumiu
que era gerente e o outro tinha certa quantidade de drogas consigo.
Os policiais militares desceram e informaram que o gerente havia
dado o local onde as drogas estavam guardadas. Foram para o local
indicado, cerca de seis a oito policiais, e entraram no imóvel, diverso
do primeiro, encontrando grande quantidade de maconha, cocaína,
crack, cerca de 80 a 100 quilos. Não teve mais contato com os réus
depois do encontro. Encontraram também carregadores e, salvo
engano, munição. Era uma casa com um portão de chapa de metal.
Havia uma porta de alumínio e dentro havia dois ou três cômodos. A
droga estava toda neste quarto. Não lembra se havia embalagens,
mas havia droga já embalada e a granel. Não conhecia os réus. Um
deles que indicou onde estava o restante da droga. Lembra bem que
o menor falou que era somente olheiro. Ouviu um deles, não lembra
quem, assumindo que era o gerente. Não viu ninguém indicando a
casa, soube pelos militares. Um deles falou que era usuário, salvo
engano o Renato falou que era usuário e o Johnny falou que era o
gerente. Nenhum ato de traficância foi flagrado, só havia pessoas
correndo. Recordou-se dos réus presentes em audiência.
12 Depoimento colhido por sistema audiovisual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021612-14.2018.8.26.0050 -Voto no 22101
7
O policial civil Derik, na fase judicial13,
contou que receberam a informação de que um rapaz que havia
baleado um policial militar estava trabalhando no tráfico da
comunidade. Dirigiram-se à comunidade e não conseguiram encontrar
nada. Voltaram à base e, passado certo tempo, receberam uma
ligação informando que o tráfico havia voltado e que o suspeito estaria
lá. Por se tratar de comunidade cheia de vielas, contaram com o apoio
da ROCAM da Polícia Militar. A equipe da Polícia Civil foi com uma
viatura descaracterizada pela parte de baixo da favela. Chegaram e
houve correria. As pessoas subiram a favela e a ROCAM abordou por
cima. Quando chegaram na parte de cima, os policiais militares já
haviam abordado várias pessoas. Três foram levados para a
delegacia. O acusado Johnny disse ser gerente da biqueira, o réu
Renato estava com maconha e o menor disse ser olheiro. O policial
militar contou que o gerente apontou onde estava a droga. O réu
Renato disse que somente era consumidor. Não lembra se o acusado
Renato falou de quem comprou. Na tal casa, acharam quase 100 kg
de drogas. Havia maconha em grande quantidade, lança-perfume,
carregadores. Não conhecia os réus. Não se recorda se havia
dinheiro. Do grande fluxo de pessoas correndo, algumas conseguiram
fugir.
Como visto, os policiais civis e militares
confirmaram o encontro de drogas em poder do acusado Renato e
afirmaram também que ele teria dito que os entorpecentes eram para
seu uso pessoal.
Durante a instrução foi ainda interrogado o
réu Johnny e inquiridas as suas testemunhas de defesa.
O réu Johnny, em juízo14, afirmou não
conhecer o corréu Renato e o adolescente. Na data dos fatos,
trabalhou até quatro horas e saiu mais cedo para levar a esposa ao
salão da sua cunhada. Nesse momento, estava descendo a rua e
ouviu barulho de tiro e muita gente subindo, correndo pela
comunidade. Tentaram voltar para trás, mas a viatura veio por cima e
os abordou. Os policiais perguntaram o que estavam fazendo lá e
responderam que estavam indo ao salão. Foram abordadas cerca de
10 pessoas, sendo que todas elas foram submetidas a entrevistas. Os
13 Depoimento colhido por sistema audiovisual.
14 Interrogatório colhido por sistema audiovisual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021612-14.2018.8.26.0050 -Voto no 22101
8
outros disseram que estavam indo comprar. O menor falou que era
olheiro e o acusado Renato estava com droga e, salvo engano, disse
que também estava indo comprar. Não disse ser o gerente da boca.
Ficou todo o momento deitado no chão. Quando levantou, não estava
sentindo a perna e sua mulher o ajudou a levantar. O policial, então,
perguntou o que eram um do outro e os separou. Foi indagado
novamente pelo policial e respondeu que só estava passando por lá
porque sua esposa ia fazer o cabelo no salão. Em seguida, foi
conduzido até a delegacia. Antes disso, o policial mandou escolher se
queria que a mulher fosse levada também ou se iria sozinho. A mulher
foi liberada para buscar os documentos. Todos aqueles
“enquadrados” foram levados para a delegacia; alguns foram
liberados. Não deixaram ler o papel. Não teve interrogatório na
delegacia. Mora no Jardim São Judas Tadeu, aproximadamente meia
hora da região da ocupação. Não viu a casa com drogas. Estava
realizando bicos de ajudante de pedreiro.
Patrícia,
testemunha
de
defesa15,
companheira do réu Johnny, disse que presenciou a prisão, pois
estavam juntos. No dia dos fatos, tinha marcado de fazer o cabelo no
salão de sua irmã. Era por volta das seis horas e pouco e estavam
descendo a rua juntos até o salão. Começou uma correria e a descer
um monte de viatura. Tentaram voltar, mas foram abordados pelas
viaturas de cima. Os policiais mandaram deitar no chão. Deitaram,
mas acabou levantando porque estava aparecendo seu bumbum. Foi
xingada. Foi abordada junto com nove homens. Foi separada do réu
Johnny, cerca de cinco metros. Seu marido foi indagado e respondeu
que estava acompanhando-a até o salão. O policial, então, disse que
o “salão iria custar caro”. O acusado Johnny não tentou fugir e até lhe
falou para ficar calma. Pegaram seu RG e depois não devolveram. Foi
chamar a mãe dele e, quando voltou, ele havia sido levado preso. Em
momento algum ouviu seu marido dizer que era gerente da boca ou
que sabia onde estavam as drogas. O seu marido faz bicos de
ajudante de pedreiro.
Daiana, testemunha de defesa, cunhada
do acusado Johnny, disse16 que sua irmã marcou de ir ao seu salão
acompanhada do marido. Tinha horário marcado para 18h30min.
Ficou esperando, mas eles não chegaram. Foi para casa e só soube
15 Depoimento colhido por sistema audiovisual.
16 Depoimento colhido por sistema audiovisual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021612-14.2018.8.26.0050 -Voto no 22101
9
do ocorrido quando lá chegou. O réu Johnny estava trabalhando de
ajudante de pedreiro. Nunca o viu usando drogas. O acusado Johnny
e sua irmã moram com a mãe dele.
Como se vê, as testemunhas de defesa
nada acrescentaram, ao passo em que o acusado Johnny também
confirmou que o réu Renato foi abordado e com ele foram
encontradas drogas.
Assim
sendo,
inconteste
a
responsabilidade do réu pelas porções de maconha.
Na r. sentença foi reconhecido o porte
de entorpecente para uso pessoal, contra o que não se insurgiu o
Representante Ministerial17, razão pela qual se mantém a
desclassificação, porque vedada a reformatio in pejus em recurso
exclusivo da Defesa.
Conforme
consta
do
laudo
de
constatação18, o réu trazia consigo 13457,2 gramas de maconha
divididas em 15 porções, o que indica que tão somente a medida
educativa não será capaz de prevenir e repreender a conduta.
Decidiu-se com base em julgados das
Cortes Superiores:
“Confira-se: a literatura jurídica já revelou, p.ex., a apreensão de 3
invólucros de maconha, com o peso de 1,8g.( STJ - RHC no
37.033/MG - Quinta Turma Relatora Ministra Laurita Vaz - j.
22.10.2013); de 7 invólucros contendo cocaína, com o peso de 1,44g
(STF HC no 111.247/MG 2a Turma Relator Ministro Ricardo
Lewandowski - j. 27.03.2012), e de 104 'pedras' de crack, com o peso
de 12,9 g.( STF HC no 114.390/RS 1a Turma Relator Ministro Luiz
Fux j. 20.08.2013.)]” 19.
Com base nestes dados, cada porção de
maconha equivale a cerca de 0,6 grama. Portanto, a droga
encontrada com o réu é suficiente para cerca de 22.428 porções
individuais de maconha.
17 Folhas 402.
18 Folhas 21.
19 TJSP - Apelação no 0025164-64.2010.8.26.0309, rel. Moreira da Silva, j. 24.06.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021612-14.2018.8.26.0050 -Voto no 22101
10
Portanto, pela grande quantidade de
entorpecentes, inconteste que se destinavam ao consumo de
terceiros.
No entanto, a prática da traficância não
será reconhecida aqui ante a inércia ministerial.
O réu foi condenado à pena de prestação
de serviços à comunidade pelo prazo de 01 mês.
A Defesa requereu a substituição da
prestação de serviços à comunidade por advertência.
O pedido não comporta acolhimento.
Como visto, foi apreendida expressiva
quantidade de drogas, o que demonstra a maior reprovabilidade da
conduta.
Desta
feita,
considerando
a
maior
reprovabilidade, tem-se que a mera advertência não será suficiente
para atingir a finalidade da pena.
Aliás, a pena fixada também se mostrou
benéfica por demais, no entanto, ante a inércia ministerial, não resta
outra solução senão manter, eis que em relação à advertência, é a
que melhor fará com que o réu reflita sobre a conduta criminosa.
Portanto, mantém-se a pena tal como
aplicada na sentença.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica